Tribunal: TJMT
Processo: 0022691-45.2013.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022691-45.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TANIA APARECIDA MARQUES KLEIM (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ENOQUE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 353.744.111-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022691-45.2013.8.11.0042

APELANTE: TANIA APARECIDA MARQUES KLEIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ACONTECIDO – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS ­­­– DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA – CRIME DE INCÊNDIO CARACTERIZADO ­­­– DOSIMETRIA ­­­– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ­­­–
RECURSO DESPROVIDO
.

A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que a ré cometeu o crime de incêndio qualificado que lhe foi imputado na denúncia.

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas.

“Se o fogo teve potencialidade para expor a perigo de vida e integridade física de terceiros ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, mostra-se “inviável a absolvição ou desclassificação” para o dano qualificado (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0056.08.168871-7/001). “Dessa forma, torna-se incabível o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta do apelante para o crime de dano qualificado, eis que restou comprovado que ele ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel; cabendo ressaltar, ademais, que, conforme se infere das imagens constantes do laudo pericial, a construção é na forma geminada, ou seja, duas casas ligadas uma à outra, não tendo o fogo se alastrado em razão da ação de um vizinho da vítima que, percebendo o incêndio, acionou o Corpo de Bombeiros, que o apagou
” (TJ/MT, N.U 1008728-53.2021.8.11.0015).

Mantem-se a pena imposta na sentença quando não há ilegalidade a ser combatida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022691-45.2013.8.11.0042

APELANTE: TANIA APARECIDA MARQUES KLEIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Tania Aparecida Marques Kleim, contra sentença que a condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 250, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal (incêndio em casa habitada ou destinada a habitação).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a sentença deve ser reformada, haja vista que o detentor do ônus probatório não amealhou provas irrefragáveis para a condenação da apelante, restando dúvida razoável sobre a sua conduta no fato delituoso
”; 2) “
na instrução processual, a ré sustentou que não ateou fogo na residência, face que o incêndio ocorreu por ter um curto-circuito, não sabendo como começou o fogo, onde a mesma retirou as crianças de dentro da casa, onde sofreu represaria da vizinhança e no momento em que foi presa estava muito nervosa em decorrência das ameaças que estava sofrendo naquele momento. Em razão disso deve ser absolvida [...], face que não [há] prova de o incêndio fora provocado pela ré”
; 3) “
ao magistrado é vedado proferir sentença condenatória utilizando, exclusivamente, elementos informativos produzidos no inquérito policial
”; 4) a dosimetria carece ser revista (Id. 198871725 - pág. 1-12)

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
198871734 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela desclassificação da “
conduta pela qual Tânia Aparecida Marques Kleim

fora condenada para o delito do art. 163, parágrafo único, inc. II, do Código Penal
” (Id. 204524653 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022691-45.2013.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a apelante o crime de incêndio e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Constam nos referidos autos que no dia 30/11/2013, por volta das 00h05min, na residência particular localizada na Rua 308, n. 48d, quadra 106, Setor 3, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT, Tania Aparecida Marques Kleim ateou fogo na residência onde coabitava com seu companheiro Enoque Alves de Oliveira e suas duas filhas menores, Rayane, de 05 anos, e Natália de 04 meses.

Apurou-se que vizinhos adentraram à residência e retiraram Tania e as crianças de dentro. Após isso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, assim como a Polícia Militar, a qual deu voz de prisão para a denunciada. [...]
(Id. 198870369 - pág. 5-7).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, o PM Elson Demétrio Silva descreveu a ocorrência, nos termos transcrito:

Que a GU/PM VTR 2128 foi acionada via CIOSP para atendimento de uma ocorrência de incêndio em residência; Que ao chegar na Rua Trezenos e Dezoito, a GU/PU se deparou com a casa em chamas, sendo que já se encontrava no local uma viatura do Corpo de Bombeiros, controlando as chamas;
Que a GU/PM foi informada por vizinhos que a pessoa de Tania Aparecida Marques Kleim havia ateado fogo no sofá da residência e as chamas atingiram outros móveis; Que vizinhos estraram na residência e retiraram duas crianças, sendo que a vítima Rayane (05 anos) sofreu queimaduras levas na região do tórax e a criança Natália, de 04 (quatro) meses, nada sofreu
; a GU/PM indagou Tania sobre o fato, sendo que
Tania respondeu que havia ateado fogo, pelo fato de seu esposo Enoque Alves de Oliveira estar se separando da mesa, que movida por ciúmes cometeu tal atitude
; Que diante dos fatos foi dado voz de prisão a Tania Aparecida Marques Kleim pelo crime de incêndio, sendo devidamente conduzida ao plantão metropolitano [...]

(Id. 198870369 - Pág. 12-13).

O depoimento do PM Márcio Alexandre da Silva foi no mesmo sentido (Id. 198870369 - pág. 15-16).

Este é o relato de Enoque Alves de Oliveira:

[...]
Que quando foi por volta das 23:00 horas, aproximadamente, sua companheira telefonou-lhe e disse que se este não fosse logo para casa, a mesma colocaria fogo na casa
; Que após algum tempo sua esposa telefonou-lhe novamente e disse que havia tomado umas cervejas e disse: “já quebrei um caso”, momento em que este pode ouvir o barulho do casco quebrando; Que ato contínuo, logo após ela ter desligado o telefone, este retornou a ligação para ela pendindo que não fizesse nada, pois estava indo embora; Que incontinente o seu celular descarregou;
Que por volta das 00:00 horas, aproximadamente, sua sobrinha Jacqueline, que reside ao lado da casa onde este morava, telefonou no celular de seu irmão Divino e pediu para falar com declarante e, ao atender, a mesma lhe disse para que fosse logo para casa, pois a esposa do declarante havia colocado fogo na casa
; Que incontinente este foi para sua casa, sendo que ao chegar em casa os bombeiros já haviam ido lá e contido o fogo [...]
(Id. 198870370 - pág. 3-4).

Posteriormente, acrescentou que “
Tania disse ao declarante que após ter ateado fogo no sofá da sala, arrependeu-se e tenteou apagar o fogo, mas o fogo se espalhou rapidamente
para as cortinas das portas e janelas da casa, não conseguindo mais contê-lo
” (Id. 198870373 - Pág. 22-23).

Joel Alves de Oliveria contou que é vizinho da ré e que “
foi acordado por sua filha, a qual disse que a casa da Tania estava pegando fogo, que de imediato o depoente saiu em direção ao local, onde o depoente viu que o fogo havia se iniciado na sala da casa e já se espalhava para os outros cômodos, sendo que o depoente deparou com Tania, que estava estática próximo à porta da sala para a cozinha da casa; que Tania estava com a filha de colo nos braços, enquanto que a outra filha da mesma, de quatro (04) anos de idade, estava ao lado da mesma, que nesse momento o depoente viu a referida criança de quatro (04) anos correr par o lado de fora da casa e imediatamente voltar para o interior da casa, em direção a sala da casa, momento em que o depoente estava próximo, puxou a referida criança por um dos braços e a empurrou para o lado de fora da casa
”. Disse ainda que “
que não sabe, com certeza, por que motivo Tania colocou fogo na própria residência, no entanto acredita que tenha sido por desentendimento com seu esposo Enoque, pois momentos antes do ocorrido, o depoente ouviu Tania discutindo ao telefone com Enoque
” (Id. 198870373 - pág. 27-28).

Na delegacia de polícia, a ré
confessou
o crime, conforme transcrito:

Que eu e meu marido tínhamos conversado em separação, eu queria separar amigavelmente, só que ele não queria sair de dentro de casa, a caso que eu moro é do meu ex-marido, o pai dos meus três primeiros filhos, daí eu estava tendo muitos problemas com meu ex-marido por causa do atual marido, o Enoque é usuário de drogas, mas ele dizia que tinha parado de usar e eu acreditei nele, só que ontem ele queria sair de casa para pagar um dinheiro e eu não deixar ele sair, com medo de que ele fosse usar drogas, daí ele já tinha saído, eu liguei no celular dele, mas ele desligou,
foi quando eu saí de mim
e ateei fogo na sala da casa
, mas eu tirei as crianças de dentro de casa para por fogo;
Que meus três filhos, que são do primeiro marido, foram tomados por ele, eu crio apenas os dois menores, que são filhos do Enoque; Que estou muito arrependida do que fiz;
Que
primeiro eu joguei o álcool e passei fogo
, depois eu fui para o quarto e peguei as crianças que estavam dormindo, só que a Rayane correu para a sala, para o lado do fogo, eu gritei ela e em seguida eu conseguir ‘sair para fora’ com as duas crianças, eu tinha intenção de apagar o fogo, só que não deu tempo, o fogo alastrou muito rápido,
estou tão arrependida [...]
(Id. 198870369 - pág. 19-20).

Na instr
ução processual,
o PM Márcio Alexandre da Silva pouco se recordou da ocorrência,
verbis
:

MP:
[...] o senhor lembra de ter atendido essa ocorrência?

T: Doutor, dei uma lida somente no BO,
mas não recordo do fato devido ao tempo, né?, foi em 2013.

MP: Mas você lembra de ter estado lá no local?

T: Sim, na ocorrência, nós atendemos a ocorrência
, fui eu e o finado sargento Demétrio, e tinha o soldado Nogueira, mas do fato hoje eu não me recordo mais, mas ‘foi’ nós que atendemos a ocorrência.

MP: O senhor lembra da senhora Tânia no momento lá da ocorrência?

T:
Não, não lembro do fato, não lembro
.
[...] (
Id.
198871658 - Pág. 1
)
.

O depoimento de Joel Alves de Oliveira auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que o senhor sabe sobre esses fatos?

T: Oh, tudo que eu sei é
que quando começou a pegar fogo lá, eu simplesmente entrei, entendeu?, ainda queimei até a mão também; estava queimando já, pegando fogo nos discos dela, nos disco dele, entendeu?, ele tem uma coleção de disco, aí começou a pegar fogo, começou a pegar fogo e aí vinha fumaça da casa dele
, eu entrei correndo, perguntei, falei para ela assim: “o que aconteceu aí, Tânia”, aí ela, eu acho que não estava, como é que se diz, ‘em si’, né?,
eu falei assim para ela: “oh, você não está vendo a sua filha aqui do lado”, eu peguei e arrastei a filha dela, tirei para o lado de fora
, ela ficou meio assim, acho que ela não estava naquele momento, como é que fala, ‘não estava em si’, né?, não sei, entendeu?, aí eu falei: “o que aconteceu aqui”, ela não me respondeu, eu também não posso falar para você que foi ela que tacou fogo, entendeu?, se eu falar para você que foi ela, eu estou mentindo, então não foi ela, eu não vi ela tacando fogo, eu vi o fogo, você entendeu?

MP: Tá, o senhor não a viu colocando fogo, mas o senhor soube posteriormente que foi ela que colocou esse fogo?

T: É o comentário que falaram lá, né?, na hora do desespero...

MP: Ela confirmou que foi ela, ela confirmou?

T: Não, isso eu não posso te dizer, que eu não conversei mais com ela, aí a polícia chegou lá, chegou o corpo de bombeiros, aí chegou o pessoal...

MP: Você não conversou mais com seu irmão?

T: Sobre?

MP: Sobre isso, ele não contou para o senhor quem colocou fogo na casa?

T: Não, eu não, como que eu vou dizer para você, eu não posso te dizer isso aí, porque eu não conversei com meu irmão a respeito disso aí mais, que eles estavam brigado, entendeu?, o que aconteceu nesse momento aí que vocês estão querendo me perguntar,
eu entrei dentro da casa, tirei a filha dela, porque nem a filha dela e ela estava... eu acho que não estava em si, eu peguei a filha dela, tirei.

Juiz: Pode continuar.

T: Eu tirei de dentro da casa dela, a filha dela entendeu?, levei para fora e falei assim, “oh, vai lá para fora”, aí eu tentei ajudar, tentei apagar o fogo, mas aí teve que chamar o bombeiro, teve que chamar o pessoal, os vizinhos tentaram apagar, entendeu
?

MP: Tá, então o fogo teve início, estava ela e as crianças dentro de casa?

T: Estava ela e as crianças dentro de casa
.

MP: E do lado tinha casa também?

T: Tem a minha casa.

MP: E quem chamou o bombeiro?

T: Eu não sei, sei que depois chegou lá, entendeu? só que aí já apagado...

MP: Quem que apagou o fogo?

T: Eu não vi mais, porque é o seguinte, eu saí da casa, entendeu? [...], que eu fui fazer o socorro lá fora, quando eu saí lá para fora, aí a polícia já tinha chegado, entendeu?, porque eu acho que os vizinhos ‘chamou’, eu nem sei quem chamou a polícia, nem sei quem é que chamou o bombeiro também no momento, naquele momento lá, porque estava um transtorno, aí eu só sei que depois a polícia chegou, colocou ela dentro do carro e eles foram, estava conversando dentro do carro lá assim, eu falei, meu irmão tinha chegado, o que aconteceu, né?,, aí eu falei assim:
“segundo parece, a sua esposa tacou fogo na casa”, entendeu?,

parece, então eu não estou afirmando que é porque quando eu cheguei lá, já estava o fogo, então eu estou comentando o que estava na roda ali, conversando, “Tania tacou fogo na casa”, mas assim, outras pessoas que estavam falando e eu não vi, não posso te afirmar isso
. [...]
(Id.
198871682 - Pág. 1
)
.

Enoque Alves de Oliveira – esposo da ré - apresentou a seguinte versão para o ocorrido:

MP: [...] como que foi que esse fato se deu [...], ela está sendo acusada, enfim, de ter provocado um incêndio propositadamente?

T: Foi acidente, não foi ela que causou o acidente
,
isso foi porque os vizinhos acusaram muito, mas foi acidente que aconteceu na residência, deu curto-circuito, que deu em cima, aí se alastrou pela cortina, foi para o sofá
, ela tentou apagar o fogo, tinha uma filha, a Natália era de colo, tinha um ano, aí ela foi correndo lá, largou as coisas tudo e foi correndo para pegar a Natália e a Rayane, a Rayane era mais pequena também, aí a Rayane, no que ela Foi tentar pegar as crianças para sair da casa, ela preferiu tirar as criança da casa e deixar a casa pegar fogo, que ela não conseguiu apagar o fogo, no que ela foi pegar a Natália no quarto, o fogo começou a se alastrar muito, ela foi correr para o outro quarto para pegar a Rayane,
aí foi na hora que Rayane tropeçou, caiu, machucou assim, foi e queimou um pouquinho [...]
, e aí esse pessoal que ‘acusaram’ muito.

MP: Porque, porque as pessoas acusaram muito isso, essa é a pergunta que eu quero que responda?

T: Pois é, só acusou, mas não sabe de nada
.

MP: Mas a troco do que houve essa acusação, a troco do que?

T: Assim, vizinho não gosta, né?, não gostavam dela, não gosta assim, do modo assim, de estar morando ali perto, então sempre tinha desentendimento com vizinho, a gente não tinha nada com vizinho nenhum, a gente não conversava com vizinho, nem nada, achava que foi a hora que as pessoas conversam, eu sinceramente fiquei muito ‘jogado’,
porque até hoje vivo com ela, através desse acidente aí que aconteceu nós ‘fiquemos’ mais unidos ainda, os outros falam muito mal, só que a gente não...

MP: Vocês continuam juntos, vocês continuam juntos?

T: Graças a Deus junto.

MP: E as meninas?

T: As meninas também, dependem muito dela.

MP: Mas ela mora com o senhor?

T: Mora comigo. [...]
(Id.
198871701 - pág. 1
)
.

Lorena Alves de Oliveira - testemunha arrolada pela defesa - disse que ‘tomou conhecimento do incêndio pelos vizinhos, que diziam que foi provocado por Tania, para chamar a atenção do esposo, que tinha saído e não estava na residência’ (Id.
198871702 - pág. 1)

Em juízo, a ré negou o cometimento do crime, dizendo que: 1) “
não ateou fogo, foi um curto-circuito, não sei nem como que começou o fogo
”; 2) tirou as crianças de dentro da casa, sendo que Rayane se assustou, “
correu para o lado do fogo e deu uma sapecada no tórax
”; 3) pediu socorro para os vizinhos, mas eles não quiseram ajudar; 4) “
veio um monte de gente, sem saber de nada, para linchá-la no meio da rua, jogando pedras e paus”
; 5) mentiu para o delegado, porque estava sendo pressionada, “
na hora nem sabia onde estava com a cabeça
"; 7) a acusação de que colocou fogo na casa foi feita pelos vizinhos, mas não é verdadeira (Id.
198871707 - pág. 1 a 198871708 - pág. 1).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas abundam e justificam a condenação.

Não há dúvida que a residência da ré foi incendiada e que, quando ocorreu o sinistro, ela estava no local com as filhas menores.

A respeito do acontecido, Joel
Alves de Oliveria explicou para o Promotor de Justiça: “
tudo que eu sei é que quando começou a pegar fogo lá, eu simplesmente entrei, entendeu?, ainda queimei até a mão também; estava queimando já, pegando fogo nos discos dela, nos disco dele, entendeu?, ele tem uma coleção de discos, aí começou a pegar fogo, começou a pegar fogo e aí vinha fumaça da casa dele”.

De acordo com a testemunha, nesse momento
“perguntei, falei para ela assim: “o que aconteceu aí, Tânia”, aí ela, eu acho que não estava, como é que se diz, ‘em si’, né?, eu falei assim para ela: “oh, você não está vendo a sua filha aqui do lado”, eu peguei e arrastei a filha dela, tirei para o lado de fora”.

Conquanto a ré e seu marido tenham sustentado em juízo que Tania é inocente, porque o incêndio foi causado por um curto-circuito, a prova pericial produzida refuta a alegação.

De fato, o Laudo Pericial n. 02.08-002824/2012 “
descartou
a causa elétrica como fonte deste incêndio”
(Id. 198870371 - pág. 12).

A prova técnica atestou que, “
ante as evidências encontradas e considerando a exclusão de causas realizadas, o perito oficial criminal considera como a causa mais provável para a eclosão do fogo no imóvel periciado:
fogo posto, de natureza intencional
, não sendo possível determinar o (s) agente (s) do delito, visto a ausência de pontos para coleta de impressões papilares no local do crime que estivesse restrito apenas aos agentes do delito”
.

O perito inclusive concluiu que o incêndio foi iniciado no sofá da sala, conforme destaca estre trecho do documento:

Analisando-se os pontos de queima em maior intensidade nos móveis (conjunto de sofás, rack de madeira, poltronas e cadeira de ferro) e nas paredes e no piso da sala do imóvel periciado,
infere-se que o foco do incêndio estivesse situado na região do sofá de dois lugares
, a altura estimada de cinquenta centímetros (visto os danos em menor intensidade no piso desta região)
(Id. 198870371 - Pág. 8-15).

Saliento que a perícia no local do crime se trata de prova não repetível, de modo que nada obsta utilizá-la para a condenação (CPP, art. 155).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA NECROSCÓPICA. PROVA IRREPETÍVEL. RESSALVA DA PARTE FINAL DO ART. 155 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem constatou que a narrativa da acusada (de que a vítima teria ateado fogo ao próprio corpo) não coincide com os achados da prova pericial, de modo que há plausibilidade na acusação de ter sido ela a autora do crime. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Enquanto prova irrepetível - mormente quando se considera que os fatos ocorreram há mais de 9 anos -, a perícia necroscópica feita na etapa extrajudicial pode fundamentar a pronúncia. Inteligência do art. 155 do CPP. [...]
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.204.010/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS. TORTURAS. "CHACINA DO CURIÓ". PRONÚNCIA. 1) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 41 E 395, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESCABIDA REITEIRAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CPP. PLEITO DE IMPRONÚNCIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PRONÚNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO EM PROVA IRREPETÍVEL. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

No caso em tela, o indício de autoria decorre também de exame pericial de imagens que registraram a presença do veículo do agravante no local dos fatos. Trata-se de prova irrepetível que encontra seu valor na parte final do art. 155 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.947.806/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Além do mais, não se pode ignorar que as evidências apresentadas pelo
expert
condizem com a confissão de Tania na fase inquisitorial, no sentido de que ateou “
fogo na sala da casa[...], que primeiro jogou o álcool e passou fogo, [e que] o fogo alastrou muito rápido”.

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas.

Nesse sentido:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Destarte, por existirem provas substanciais quanto à responsabilidade de Tania no acontecido, a condenação deve ser preservada. Confira-se:

[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal [...]
(TJ/MT, N.U 0001037-57.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

[...] É incabível o acolhimento do pleito de absolvição por suposta fragilidade probatória, porquanto o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na exordial acusatória [...]
(TJ/MT, N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Ressalto que não é viável desclassificar o crime de incêndio (CP, art. 250, II, a) para o de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (CP, art. 163, parágrafo único, II), como opinou a Procuradoria-Geral de Justiça.

O tipo previsto no art. 250 do Código Penal consiste em “
causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem
”.

Ao comentar o dispositivo, Guilherme de Souza Nucci doutrina que o “
e
lemento subjetivo do tipo

é o dolo de perigo, ou seja, a vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros. Não se exige elemento subjetivo do tipo específico”
e que “
partindo-se do pressuposto de que o perigo possui existência física, embora não seja tão nítida quanto a apresentada pelo dano, cremos que o crime de perigo abstrato é de atividade, ou seja, de mera conduta ou formal, conforme o caso, sem necessidade de se provar um resultado naturalístico
” (Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 750).

A jurisprudência firmou-se no mesmo sentido:

[...] No caso, após o término da instrução criminal, foi reconhecida a prática do crime de incêndio, por ter o ora paciente exposto a perigo o patrimônio das vítimas, sendo desnecessária a comprovação do risco à higidez física, nos termos do defensivo nas razões da impetração. Em verdade, o art. 250, caput, do CP tipifica a conduta de causar incêndio, expondo a vida, a integralidade física ou o patrimônio das vítimas a perigo.
É exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo
. [...] (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018).

No caso
sub examine
, a exposição ao perigo exsurge no conjunto de provas.

A ré admitiu que o incêndio lesionou sua filha menor, que sofreu queimadura no tórax.

O vizinho que ajudou a retirá-las do imóvel também queimou a mão.

Além da destruição do próprio imóvel incendiado, que, de acordo com Tania, pertencia a seu ex-marido, as fotografias que instruem o laudo pericial comprovam que o incêndio colocou em risco a vizinhança, especialmente as residências mais próximas, como a localizada do lado direito, pois se encontrava a poucos metros de distância (Id.
198870371 - pág. 8-15).

Em casos tais, a desclassificação é inviável:

[...] Na espécie, as instâncias de origem consideraram demonstrada a situação de perigo comum, com suporte nos depoimentos coletados durante a instrução processual penal, de modo a não restar dúvida quanto à caracterização do crime de incêndio. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 593.109/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

[...] Se o fogo teve potencialidade para expor a perigo de vida e integridade física de terceiros ou o patrimônio de um indeterminado número de pessoas, mostra-se “inviável a absolvição ou desclassificação” para o dano qualificado (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0056.08.168871-7/001). “Dessa forma, torna-se incabível o acolhimento do pleito desclassificatório da conduta do apelante para o crime de dano qualificado, eis que restou comprovado que ele ateou fogo em uma casa habitada, expondo a risco a vida e o patrimônio das pessoas residentes naquele imóvel; cabendo ressaltar, ademais, que, conforme se infere das imagens constantes do laudo pericial, a construção é na forma geminada, ou seja, duas casas ligadas uma à outra, não tendo o fogo se alastrado em razão da ação de um vizinho da vítima que, percebendo o incêndio, acionou o Corpo de Bombeiros, que o apagou
.” (TJMT, N.U 0012915- 11.2015.8.11.0055) (TJ/MT, N.U 1008728-53.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

O pedido de revisão da pena tampouco comporta acolhimento.

O magistrado sentenciante negativou a vetorial das consequências do crime, porque “
a criança Rayane teve queimaduras na região da barriga”
(Id. 198871722 - pág. 5).

A lesão sofrida pela infante extrapola o resultado típico do tipo penal infringido, de modo que justifica o recrudescimento da pena basilar.

Ilustrativamente, colho da jurisprudência:

[...] A depreciação das consequências do crime encontra-se fundamentada em elementos concretos [“o incêndio se espalhou para as propriedades vizinhas, causando prejuízos ambientais e materiais”], que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1127790/MG). [...]
(TJ/MT, N.U 0005500-67.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Ademais, o acréscimo adotado na primeira fase – 1/6 (um sexto) – encontra-se em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...] In casu, a Corte de origem fixou a pena-base do paciente 1/6 acima do mínimo legal considerando "à natureza da substância aprendida, na medida em que o crack se trata, de fato, de substância altamente nociva e que causa rápida deterioração e alto grau de dependência em seus usuários" (fl. 31). Razão pela qual o v. acórdão se encontra de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 862.248/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024).

Na segunda etapa, a confissão (CP, art. 65, III, d) foi computada em favor da ré e, em atenção do disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena restou estabelecida em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na última fase, incidiu o acréscimo de 1/3 (um terço), que decorre de imposição legal, pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 250, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal.

Assim sendo, não há ilegalidade a ser combatida.

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024